Tribunal: TJES
Processo: 5006096-29.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006096-29.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO PEREIRA DE SOUZA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO DE QUITAÇÃO AMPLA E GERAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, diante da assinatura de termo de quitação ampla e geral após pagamento administrativo de indenização no valor de R$ 300,00, pelo qual o autor pretende a complementação do valor mediante perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de quitação ampla, geral e irrestrita firmado pelo segurado impede o ajuizamento de ação para rediscussão do valor da indenização securitária; (ii) estabelecer se o julgamento sem produção de prova pericial configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O termo de quitação firmado entre as partes, com redação clara e abrangente, configura acordo extrajudicial válido e eficaz, apto a extinguir a obrigação, salvo demonstração de vício de consentimento.
A ausência de alegação ou comprovação de erro, dolo ou coação afasta a possibilidade de invalidação do negócio jurídico, não sendo suficiente a mera insatisfação com o valor recebido.
A aceitação voluntária da indenização e a outorga de quitação ampla impedem a rediscussão judicial do mesmo objeto, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e caracterização de comportamento contraditório.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a validade da quitação ampla em acordos extrajudiciais, impedindo pretensões posteriores sobre o mesmo objeto, na ausência de abusividade comprovada.
A existência de acordo válido afasta o binômio necessidade-utilidade, caracterizando a ausência de interesse de agir e justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o processo é extinto por questão preliminar, tornando inútil a dilação probatória relativa ao mérito.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2477458/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 24/08/2018; TJSC, APL 5004217-13.2024.8.24.0035, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 04/09/2025; TJRS, AC 5006137-56.2023.8.21.0159, Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur, j. 24/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5006096-29.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: IURY GABRIEL SANTOS MATOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s) do reclamado: SAMYNA TINOCO FERREIRA, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOÃO PEREIRA DE SOUZA
em face da sentença id. 18107506 proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Na petição inicial (id. 18107507), o autor, ora apelante, narrou ser beneficiário de uma apólice de seguro de vida que prevê cobertura para invalidez permanente por acidente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alegou que, em decorrência de um sinistro, sofreu sequelas permanentes, especialmente na coluna lombar. Após acionar a seguradora, foi realizado pagamento administrativo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), quantia que reputa irrisória e desproporcional à gravidade de suas lesões. Sustentou que a avaliação foi realizada de forma unilateral pela seguradora e que não teve acesso ao laudo técnico que a fundamentou. Requereu, assim, a condenação da ré à complementação da indenização, a ser apurada por meio de perícia médica judicial.

Em sua contestação (id. 18107497), a seguradora apelada arguiu, em sede de preliminar, a carência da ação por falta de interesse processual, haja vista que o apelante, ao receber o valor na via administrativa, assinou um termo de quitação (id. 18107500), por meio do qual outorgou à companhia "a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais pleitear". No mérito, reiterou a correção do cálculo indenizatório, que teria correspondido a 2% do capital segurado, com base em perícia administrativa que constatou perda funcional de 10% no joelho esquerdo, cujo percentual máximo de indenização seria de 20% do capital segurado.

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender que o autor, sendo pessoa capaz e tratando-se de direito disponível, conferiu quitação ampla e geral à seguradora, de modo que sua conduta de ajuizar a ação se mostra contraditória e em afronta ao ato validamente firmado.

Em razões recursais (id. 18107508), o autor sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial judicial impediu a demonstração da real extensão de sua invalidez. No mérito, reitera a tese de que o pagamento administrativo, calculado unilateralmente pela seguradora, pode ser revisto judicialmente, invocando a hipossuficiência do consumidor e a natureza de contrato de adesão da apólice de seguro.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

O ponto fulcral da controvérsia reside na análise da validade e dos efeitos do "Termo de Quitação - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" (id. 18107500), firmado pelo apelante, e sua repercussão na existência do interesse de agir para a presente demanda.

O interesse de agir, como é cediço, é uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação e se assenta sobre o binômio necessidade-utilidade. Nessa perspectiva, a tutela jurisdicional deve ser necessária para que o autor obtenha o bem da vida pretendido e, ao mesmo tempo, útil para lhe proporcionar uma situação jurídica mais vantajosa. Ausente um desses elementos, falece à parte o interesse processual, o que conduz à extinção do processo sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o apelante, após comunicar o sinistro à seguradora, anuiu com o recebimento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização por invalidez parcial permanente, mediante a assinatura de termo de quitação, documento que, pela clareza de sua redação, não deixa margem para dúvidas quanto ao seu alcance. No mencionado documento, o apelante declarou expressamente o seguinte:

Com o recebimento desta indenização, outorgo à aludida SEGURADORA a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais pleitear, a que título for, em juízo ou fora dele, inclusive no que concerne a despesas, danos materiais, corporais, morais, estéticos ou psicológicos, bem como lucros cessantes, ou qualquer outro tipo de indenização prevista no ordenamento jurídico.

Diante disso, verifica-se que o aludido documento materializa o acordo extrajudicial entra as partes, que só pode ser anulado por vício de consentimento.

No entanto, ao longo de toda a sua manifestação processual, tanto na réplica (id. 18107504) quanto nas razões de apelação (id. 18107508), o apelante não alega a existência de qualquer vício de consentimento, mas seus argumentos se limitam a uma insatisfação com o valor recebido e à sua condição de hipossuficiente na relação contratual.

Contudo, o mero arrependimento posterior ou a percepção de que o valor poderia ser maior não configuram erro, dolo ou coação aptos a macular a validade do negócio jurídico. Como bem pontuou o juiz sentenciante, o apelante, pessoa maior e capaz, tinha a plena liberdade de recusar a oferta da seguradora e buscar a tutela jurisdicional para, desde o início, discutir a extensão de sua invalidez e o valor indenizatório correspondente. Ao contrário, optou por aceitar a quantia e firmar o acordo, extinguindo a obrigação.

Dessa forma, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que a conduta de, após receber o valor e dar ampla quitação, vir a juízo pleitear uma complementação, representa um comportamento contraditório.

A esse respeito,
a jurisprudência pátria, incluindo a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer a validade e a eficácia de acordos extrajudiciais com cláusula de quitação ampla e geral, os quais obstam a posterior discussão judicial sobre o mesmo objeto
. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE AMPLA E GERAL QUITAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE INFORMACIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida
. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere" (AgInt no AREsp n. 1.131.730/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018). 2. No caso, apesar da incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, não foi evidenciada abusividade que justificasse a invalidação do acordo extrajudicial, não bastando, para isso, a alegação genérica de que o consumidor sofreu prejuízos, o que é reforçado pelo fato de que, neste caso, não se verifica vulnerabilidade informacional.3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2477458 / RO - Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - QUARTA TURMA - DJEN 17/10/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

A transação extrajudicial firmada entre as partes, com quitação ampla, geral e irrestrita, constitui ato jurídico perfeito, dotado de presunção de validade e eficácia
. [...] A mera insatisfação com os valores recebidos não autoriza a rediscussão judicial do acordo. (TJSC; APL 5004217-13.2024.8.24.0035; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 04/09/2025).

O termo de quitação extrajudicial firmado entre seguradora e vítima de acidente de trânsito, quando claro e compreensível, presume-se válido e eficaz, não sendo possível sua anulação sem demonstração inequívoca de vício de consentimento
. (TJRS; AC 5006137-56.2023.8.21.0159; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur; Julg. 24/06/2025).

Portanto, considerando a existência de um ato jurídico que pôs fim à controvérsia entre as partes na esfera extrajudicial, a pretensão do apelante de rediscutir o valor da indenização carece de interesse de agir. A via judicial tornou-se, portanto, inadequada para o fim colimado,
sendo irretocável a decisão do juízo a quo que extinguiu o feito
.

Por fim, entendo oportuno salientar que, no que concerne à alegação defensiva de que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento da lide sem a produção da prova pericial por ele requerida, no caso dos autos, a prova pericial pretendida pelo apelante visava comprovar a real extensão de sua incapacidade física, questão atinente ao mérito da demanda.

Não obstante, o processo foi extinto por uma questão preliminar: a ausência de interesse processual, de modo que, uma vez constatada a carência de ação, a análise do mérito torna-se logicamente impossível e, por consequência, a produção de provas a ele relacionadas se revela completamente inútil.
Portanto,
não há que falar em cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado decorre do reconhecimento de matéria preliminar que torna despicienda a dilação probatória sobre o mérito da causa
. Correta, pois, a condução do processo pelo magistrado de primeiro grau.
Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.
Mantenho a suspensão das custas processuais, em conformidade com o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Vitória, 19 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)